Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DEVEDOR NÃO CITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. A admissão de mandado de segurança exige a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, a ferir direito líquido e certo do impetrante.
2. No caso, a constrição na conta bancária do impetrante, mediante utilização do sistema Sisbajud, foi efetuada antes do ato de citação e carece de fundamentação, ferindo o devido processo legal. Com efeito, a decisão proferida pelo juízo coator em 11/9/2023 determinou a consulta ao sistema Sisbajud, em relação aos executados Maria da Conceição e Orlando Dias, assim como determinou a citação do impetrante, via whatsapp (ID 171348024 – origem). E embora não realizado o ato citatório, a ordem de bloqueio de ativos financeiros em conta bancária do impetrante foi protocolizada em 16/9/2023 (ID 172183430 – origem), enquanto o seu comparecimento espontâneo ao processo ocorreu em 19/9/2023 (ID 172468914 – origem).
3. Nesse contexto, constata-se que a ordem de bloqueio de ativos financeiros, emitida em 16/09/2023, anterior ao ato de citação determinado ou ao comparecimento espontâneo da parte, gerou lesão a direito líquido e certo do impetrante, notadamente o estatuído no artigo 5o, LIV, da Constituição Federal.
4. MANDADO DE SEGURANÇA ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar a imediata liberação dos valores bloqueados em contas bancárias da impetrante.